Tribunal: TJMT
Processo: 1037196-61.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037196-61.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EVERALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA - CPF: 010.057.731-81 (EMBARGADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. AUXÍLIO-DOENÇA ATIVO. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.

I. C
aso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que deu provimento à apelação, determinando a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez), a contar da cessação do auxílio-doença.

2. O embargante apontou omissão quanto à fixação do termo inicial do benefício, alegando que o auxílio-doença permanece ativo e que a ausência de cessação formal inviabiliza a retroação dos efeitos da aposentadoria.

II. Q
uestão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, quando o auxílio-doença anterior ainda se encontra ativo, e se é cabível a compensação dos valores eventualmente pagos de forma concomitante.

III. R
azões de decidir

4. Os Embargos de Declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, visando ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

5. Constatou-se omissão no acórdão embargado quanto ao termo inicial da aposentadoria por incapacidade permanente, pois a decisão fixou-o
“[...] na data da cessação do auxílio-doença [...]”
, sem considerar que o benefício anterior ainda se encontrava ativo.

6. Para a concessão de novo benefício previdenciário, é indispensável a cessação formal do anterior, sob pena de duplicidade de pagamento, vedada pelo ordenamento jurídico.

7. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o termo inicial da aposentadoria por incapacidade permanente deve ser o dia seguinte à cessação do benefício anterior ou à data do requerimento administrativo; inexistindo ambas as situações, fixa-se a data da citação da autarquia previdenciária.

8. No caso concreto, como o auxílio-doença não foi formalmente cessado e o reconhecimento da incapacidade total e permanente ocorreu judicialmente, o termo inicial da aposentadoria por incapacidade permanente deve ser a data da citação da autarquia previdenciária.

9. Determina-se, ainda, a compensação dos valores percebidos a título de auxílio-doença no mesmo período, evitando-se o enriquecimento sem causa.

IV. D
ispositivo e tese

10. Embargos de Declaração acolhidos, com efeito modificativo.

Tese de julgamento:
“1. O termo inicial da aposentadoria por incapacidade permanente, quando o auxílio-doença permanece ativo, deve ser fixado na data da citação da autarquia previdenciária. 2. É devida a compensação dos valores recebidos a título de auxílio-doença no mesmo período, para evitar pagamento em duplicidade. 3. A concessão de novo benefício previdenciário pressupõe a cessação formal do anterior, sob pena de violação ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2080867 PB 2023/0213719-2, Rel. Min. Francisco Falcão, T2 - Segunda Turma, j. 8.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos pelo Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao recurso de apelação, determinando a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez), a contar da data da cessação do auxílio-doença.

Em suas razões, o embargante alega omissão no acórdão quanto ao termo inicial do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, destacando que o benefício de auxílio-doença permanece ativo, sem que tenha havido suspensão formal. Argumenta que tal circunstância é essencial para a fundamentação da condenação retroativa, pois o acórdão impõe condenação desde a cessação do auxílio-doença, sem explicitar fundamento de compatibilização entre tal decisão e a manutenção formal do benefício.

Requer, assim, que seja esclarecido qual é o termo inicial da aposentadoria por incapacidade permanente, sugerindo que seja fixado na data da prolação do acórdão, com a compensação dos valores recebidos concomitantemente a título de auxílio-doença.

O embargado, apesar de ter sido i
ntimado para
apresentar contrarrazões
,
manteve-se inerte
, conforme certidão
n
os autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração encontram previsão expressa no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar e esclarecer o julgado, quando presente alguma das hipóteses taxativamente previstas no dispositivo legal supracitado. Sua finalidade precípua é aperfeiçoar a prestação jurisdicional, eliminando vícios que comprometam a clareza e a completude da decisão.

No caso em análise, o embargante aponta omissão no acórdão quanto ao termo inicial do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, considerando que o benefício de auxílio-doença permanece ativo, sem que tenha havido suspensão formal.

De fato, verifica-se que o acórdão embargado, ao determinar a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por incapacidade permanente
"
[...]
a contar da data da cessação do auxílio-doença
[...]
"
, incorreu em omissão, pois não considerou a informação de que o benefício de auxílio-doença ainda se encontra ativo.

P
ara a concessão de um novo benefício, é necessária a prévia cessação do benefício anterior, sob pena de pagamento em duplicidade
para o mesmo fato gerador
, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Quanto ao termo inicial do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que deve ser fixado no dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo. Quando inexistentes ambas as situações, o termo inicial do pagamento será a data da citação da autarquia.

Nesse sentido, é o recente julgado:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DA
INCAPACIDADE.
ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. II - Verifica-se que esta Corte Superior já decidiu acerca da questão atinente ao termo inicial da aposentadoria por invalidez, consignando o entendimento segundo o qual se considera como sendo o dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo. Quando inexistentes ambas as situações anteriormente referidas, o termo inicial do pagamento será a data da citação da autarquia.

(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2080867 PB 2023/0213719-2, Rel. Min. Francisco Falcão,
T2 - Segunda Turma,

j.
8
.
4
.
2024)

No caso concreto, considerando que o benefício de auxílio-doença permanece ativo, não havendo cessação, e que o reconhecimento da incapacidade total e permanente do segurado ocorreu judicialmente, o termo inicial da aposentadoria por incapacidade permanente deve ser fixado na data da citação da autarquia previdenciária.

Ademais, deve ser determinada a compensação dos valores eventualmente recebidos a título de auxílio-doença no mesmo período, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
acolho
os Embargos de Declaração para
modificar a parte final do acórdão embargado
e sanar a omissão
,
fixando o termo inicial da aposentadoria por incapacidade permanente na data da citação da autarquia previdenciária, com a compensação dos valores eventualmente recebidos a título de auxílio-doença no mesmo período,

mantendo inalterados os demais termos.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025